Tribunal: STF
Processo: ARE 1560005
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, alega a inaplicabilidade daquele verbete, ante o devido prequestionamento da matéria constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL — Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária ISS — Autos de Infração válidos — Inexistência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao art. 196, do CTN — Manutenção de contas paralisadas, tarifa de renovação de limites Realmaster, contratação de operações ativas (adiantamento a depositantes), contratação de operações ativas (BR), taxa de manutenção de cheques sustados, tarifa de excesso de limite Realmaster, taxa de manutenção Sist. Real Condomínio e taxa sobre manutenção de convênio — Reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do imposto em discussão, quanto a receitas oriundas da prestação dos serviços relacionados à manutenção de contas paralisadas, contratação de operações ativas adiantamento a depositantes, contratação de operações ativas - Br e taxa de manutenção Sist. Real Condomínio — Manutenção das demais cobranças — Sucumbência recíproca, se houver — Recurso parcialmente provido.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 156, III, da Constituição Federal. Sustenta que o Município não pode invocar a cobrança do ISS sobre serviços que não estejam expressamente previstos na lista anexa à Lei Complementar n. 56/87. Postula a reforma do acórdão para que seja julgada totalmente procedente a ação anulatória.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil (art. 543-A, do CPC/73), combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. A recorrente apenas citou alguns julgamentos desta Suprema Corte que nem possuíam relação com o debate dos autos e que poderiam ser aplicados a qualquer outro recurso. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a exigência:



    REPERCUSSÃO GERAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA



    A Lei n 11.418/2006, regulamentando o artigo 102, § 3° da Constituição Federal, inseriu um novo requisito de admissibilidade ao recurso extraordinário, ou seja, a existência de repercussão geral da matéria nele discutida. As redações do artigo 102, §3°, da CF, bem como o do capta do artigo 543-A, CPC, assim ficaram dispostas: (...)



    O eminente professor, Luiz Gomes Júnior, discorrendo sobre a questão, assim leciona (Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre Síntese, v. 6, n. 34, mar/abr. 2005, p. 147-159): 



    O §3° do art. 102 da CF exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcendam o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social ou jurídica. 



    (...) Ao nosso ver, haverá repercussão, em determinada causa/ questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (pais), mas de uma forma não individual." 



    Portanto, a partir da vigência da Lei n° 11.418/2006, somente será conhecido o recurso extraordinário quando a questão constitucional ultrapassar o conflito subjetivo de interesse das partes e envolver um interesse coletivo do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    Em relação aos processos envolvendo questões de natureza tributária, indubitavelmente tem-se que as decisões judiciais deles decorrentes repercutem em toda a coletividade sujeita aos efeitos da matéria apreciada, concedendo-lhe direitos ou impondo-lhe sanções, ou seja, destinam à população afetada os bônus ou ônus tributários originados da prestação jurisdicional. 



    Aliás, cumpre ressaltar que a relevância da admissão de recursos extraordinários em matéria tributária é de histórica importância, na medida em que, em diversas oportunidades, foi através deste veículo recursal que a Corte Suprema firmou posição acerca da (in)constitucionalidade de determinados tributos, ocasionando reflexos definitivos na sociedade sobre os temas correlatos. 



    Apenas para citar alguns exemplos da história recente em que o E. Supremo Tribunal Federal efetuou o controle difuso de constitucionalidade através do recurso extraordinário: RE n° 148.454 (Decretos-leis dl 2.445 e 2.449/88 para efeito de apuração dos PIS); RE n°172.058 (art. 35 da Lei n° 7.713/88 em relação à exigência do ILL); RE n° 343.446 (contribuição para o SAT); RE n° 290.079 contribuição para o Salário-Educação; RE n° 396.266 (contribuição para o SEBRAE); RE n° 357.950 (COFINS nos termos da Lei n° 9.718/98). 



    Em conclusão, diante da demonstração inequívoca da repercussão geral das violações ao texto constitucional decorrentes da relação jurídico-tributária, mister se faz o conhecimento do recurso extraordinário. 



    No âmbito da jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 792.006 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13 de maio de 2020).



    O cumprimento dessa exigência é necessário, até mesmo naquelas hipóteses de “repercussão geral presumida”. Confira-se:



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […]



    (ARE 1.102.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de agosto de 2018)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinados dispositivos constitucionais, ou a simples menção a precedentes, não satisfazem o requisito. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma. [...]



    (RE 640.385 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21 de fevereiro de 2011)



     (...) DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. (...)



    (ARE 1.450.265 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 13 de novembro de 2023)



     (...) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (...)



    (ARE 1.503.192 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 28 de março de 2025, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente